Tribunal: TJMT
Processo: 1067408-45.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1067408-45.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Férias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELO JUNIOR ROJAS DA SILVA - CPF: 915.722.901-53 (RECORRIDO), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL ADJUNTA DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GERENTE DE ORÇAMENTOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Militar estadual. Conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário. Ato administrativo vinculado. Preenchimento do requisito temporal. Indeferimento por ausência de previsão no plano de trabalho anual. Inadmissibilidade. Hierarquia normativa. Direito líquido e certo configurado. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar o pagamento de abono pecuniário decorrente da conversão de 1/3 das férias de policial militar, referente ao período aquisitivo de 10.10.2022 a 9.10.2023, após indeferimento administrativo fundado na ausência de previsão no Plano de Trabalho Anual (PTA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o deferimento da conversão de férias em abono pecuniário constitui ato vinculado da Administração, diante do preenchimento do requisito temporal previsto na LC 555/2014; e (ii) se a ausência de previsão orçamentária ou no Plano de Trabalho Anual pode justificar a negativa do direito.

III. Razões de decidir

3. A LC 555/2014 assegura ao militar estadual a faculdade de converter 1/3 das férias em abono pecuniário, condicionada exclusivamente ao requerimento com antecedência mínima de 60 dias, configurando ato administrativo vinculado.

4. Comprovado o cumprimento do requisito temporal pelo impetrante, consolida-se o direito subjetivo ao benefício, não cabendo à Administração recusar o pagamento por critérios de conveniência.

5. Normas infralegais, como o Plano de Trabalho Anual, não podem restringir direito previsto em lei complementar, sob pena de violação à hierarquia normativa e ao princípio da legalidade.

6. A alegação de insuficiência orçamentária não se sustenta sem demonstração concreta de impossibilidade absoluta, sendo inaplicável, no caso, a cláusula da reserva do possível.

7. A alteração posterior do posicionamento administrativo, após parecer favorável e indicação de dotação orçamentária, viola a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

IV. Dispositivo e tese.

8. Sentença mantida integralmenteem remessa necessária.

Tese de julgamento
: “1. O direito à conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário, quando preenchido o requisito temporal previsto em lei, constitui ato administrativo vinculado. 2. A ausência de previsão em plano orçamentário ou instrumento infralegal não afasta o dever da Administração de cumprir direito assegurado em lei complementar”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1º; LC 555/2014, art. 89, § 3º; CPC, art. 55, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1067408-45.2024.8.11.0041, a qual concedeu a segurança pleiteada para que a autoridade coatora efetuasse o pagamento do abono pecuniário referente à conversão de 1/3 (um terço) de férias do impetrante, tendo como período aquisitivo o intervalo de 10.10.2022 a 9.10.2023.

O impetrante, Policial Militar do Estado de Mato Grosso, expôs que requereu administrativamente, em 16.4.2024, a conversão de 1/3 de suas férias em abono pecuniário, com amparo no art. 89, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

Esclareceu que o pedido se refere ao período aquisitivo de 10.10.2022 a 9.10.2023. Sustentou que a solicitação observou o interstício legal de 60 dias de antecedência do gozo (ocorrido entre 8.7.2024 e 6.8.2024), e obteve parecer favorável inicial com reserva orçamentária no valor de R$ 3.555,00.

Contudo, pontuou que a Administração Pública indeferiu o pagamento em 4.10.2024, sob a justificativa de ausência de previsão no Plano de Trabalho Anual (PTA). Assim, requereu a garantia do direito líquido e certo ao recebimento da verba.

A sentença concedeu a segurança. Inicialmente, o Juízo de primeiro grau rejeitou a conexão aventada, pois o processo indicado como paradigma já fora sentenciado e transitado em julgado, o que atrai a aplicação da Súmula n. 235 do STJ e do art. 55, § 1º, do CPC.

Consignou que a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário é direito subjetivo do militar estadual e ato vinculado da Administração, uma vez preenchido o requisito temporal de 60 dias previsto na LC n. 555/2014.

Asseverou que o Plano de Trabalho Anual (PTA), por ser norma infralegal, não possui o condão de restringir direitos previstos em Lei Complementar, e a alegação de insuficiência orçamentária não autoriza o descumprimento da legislação. Assim, determinou o pagamento do abono pecuniário referente ao período aquisitivo 2022/2023.

Não houve interposição de recurso voluntário, conforme certificado nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela não intervenção no feito, diante da ausência de interesse público qualificado, por se tratar de controvérsia estritamente patrimonial e disponível envolvendo servidor público plenamente capaz (Id 356625381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

No presente caso, os fatos alegados pelo impetrante encontram-se suficientemente documentados nos autos, sendo imprescindível ratificar a sentença.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre ratificar o acerto do magistrado ao rejeitar a preliminar de conexão com os autos de n. 1006297-60.2024.8.11.0041.

Conforme estabelece o artigo 55, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, a reunião de processos para julgamento conjunto é vedada quando um deles já houver sido sentenciado.

Tal entendimento encontra-se consolidado no enunciado da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o processo indicado como conexo (autos 1006297-60.2024.8.11.0041) possui decisão definitiva transitada em julgado, o que torna processualmente inviável e desnecessária a reunião das demandas.

Passando à análise do mérito, a questão central reside na natureza do ato administrativo que analisa o pedido de conversão de férias em abono pecuniário para os militares estaduais.

A Lei Complementar 555/2014, que rege o estatuto dos militares de Mato Grosso, prescreve:

Art. 89 O militar estadual fará jus a 30 (trinta) dias de férias, a cada período de 12 (doze) meses trabalhados consecutivos, a contar da data de inclusão, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço. (...)

§ 3º É facultado ao militar estadual converter 1/3 (um terço) de suas férias em abono pecuniário, desde que requeira com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência do seu início.

Depreende-se da leitura do texto legal que a norma não confere à Administração uma margem de conveniência e oportunidade para o deferimento do pedido. Trata-se de um ato vinculado.

Uma vez que o servidor preenche o requisito temporal, o que restou sobejamente comprovado nos autos, visto que o pedido foi protocolado em abril para férias que se iniciariam em julho, o direito subjetivo à conversão se consolida, restando ao administrador apenas o dever de operacionalizar o pagamento.

A justificativa apresentada pela autoridade coatora para o indeferimento tardio, pautada na ausência de disponibilidade orçamentária ou na falta de previsão no Plano de Trabalho Anual (PTA), não possui o condão de anular um direito previsto em Lei Complementar.

A hierarquia das normas impede que atos administrativos de gestão orçamentária, de natureza infralegal, se sobreponham a garantias asseguradas por diploma legislativo superior. Admitir o contrário seria conferir ao Poder Executivo a prerrogativa de revogar, por via transversa e mediante simples gestão de fluxo de caixa, direitos subjetivos dos servidores públicos.

Ademais, é imperativo destacar que a própria Administração Militar, em momento anterior à negativa, havia emitido pareceres favoráveis e indicado a dotação orçamentária específica para o pagamento.

A mudança abrupta de posicionamento, fundamentada em "compromisso de saldo com a SEFAZ" (Id 353737876 – fl. 13), fere o princípio da proteção à confiança legítima e a segurança jurídica.

O orçamento público deve ser planejado para suportar os encargos legais decorrentes do estatuto de seus servidores, não podendo a ineficiência no planejamento ser transferida como prejuízo ao patrimônio do militar.

A alegação de "reserva do possível" exige comprovação objetiva da impossibilidade absoluta de cumprimento, o que não ocorre quando o próprio Estado, após a sentença, demonstra a disponibilidade de recursos ao efetuar o pagamento voluntário da obrigação, conforme noticiado pela Procuradoria-Geral do Estado (Ids 353737899 e 353738850).

O cumprimento da ordem, embora não configure perda de objeto da remessa necessária, corrobora a tese de que o óbice era meramente burocrático e desprovido de suporte jurídico idôneo.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o impetrante demonstrou a existência de direito líquido e certo, violado por ato ilegal e abusivo da autoridade administrativa que negou benefício legalmente previsto sem amparo em exceção válida.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, harmonizando-se com a jurisprudência consolidada desta Corte em casos análogos envolvendo direitos estatutários de servidores públicos.

Em síntese, a vinculação da Administração à lei, o cumprimento dos requisitos temporais pelo impetrante e a precedência da Lei Complementar sobre atos de planejamento orçamentário impõem a manutenção da concessão da segurança.

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026